Tribunal: TJSP
Processo: 1001759-42.2019.8.26.0575
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO.
1. Servidora pública do Município de São José do Rio Pardo ocupante do cargo de Assistente Administrativa – Restabelecimento da percepção de adicional de insalubridade por exposição a agentes nocivos – Cabimento - Exposição a agentes biológicos forma habitual e permanente - Constatação por prova técnica pericial – Procedência parcial da ação – Manutenção da sentença.
2.

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO.
1. Servidora pública do Município de São José do Rio Pardo ocupante do cargo de Assistente Administrativa – Restabelecimento da percepção de adicional de insalubridade por exposição a agentes nocivos – Cabimento - Exposição a agentes biológicos forma habitual e permanente - Constatação por prova técnica pericial – Procedência parcial da ação – Manutenção da sentença.
2. Reexame necessário não provido.